Tribunal: TJSP
Processo: 2121141-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Agravo de instrumento julgado equivocadamente prejudicado por perda do objeto, sem intimação do agravante para tanto. Embargos acolhidos para apreciação do mérito.
BEM DE FAMÍLIA. Execução. Reconhecimento, pelo exequente, da impenhorabilidade do bem imóvel, manifestada em embargos de terceiro opostos por terceiro interessado. Desistência da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Agravo de instrumento julgado equivocadamente prejudicado por perda do objeto, sem intimação do agravante para tanto. Embargos acolhidos para apreciação do mérito.
BEM DE FAMÍLIA. Execução. Reconhecimento, pelo exequente, da impenhorabilidade do bem imóvel, manifestada em embargos de terceiro opostos por terceiro interessado. Desistência da constrição sobre a parte ideal do executado. Decisão reformada para reconhecer a impenhorabilidade do bem. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2121141-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ALPHEU FEDDERSEN, é embargado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22829
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2121141-88.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 25a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LEILA HASSEM DA PONTE
EMBARGANTE: ALPHEU FEDDERSEN
EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A
INTERESSADOS: SENAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA E EDUARDO
AZEVEDO FERRANDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência.
Agravo de instrumento julgado equivocadamente prejudicado
por perda do objeto, sem intimação do agravante para tanto.
Embargos acolhidos para apreciação do mérito.
BEM DE FAMÍLIA. Execução. Reconhecimento, pelo exequente,
da impenhorabilidade do bem imóvel, manifestada em embargos
de terceiro opostos por terceiro interessado. Desistência da
constrição sobre a parte ideal do executado. Decisão reformada
para reconhecer a impenhorabilidade do bem. RECURSO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls.
427/429) em que, por votação unânime, julgou-se prejudicado o agravo de
instrumento interposto pelo agravante, diante da desistência da penhora
manifestada pelo exequente, em embargos de terceiro opostos por Maria Odila.
O embargante pugna pelo julgamento do agravo de instrumento,
com apreciação do mérito, haja vista a ocorrência de erro material, pois a
desistência da penhora manifestada pelo exequente, em embargos de terceiro
opostos por terceira, não implica na perda do objeto do presente recurso.
Requer o reconhecimento de que se trata de bem de família o imóvel
penhorado, consoante manifestação do próprio agravado, liberada a constrição
sobre a sua parte ideal.
Efeito suspensivo concedido, recurso tempestivo, preparado e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
Os embargos comportam acolhimento, com efeito modificativo.
Ressalto que a decisão hostilizada tratou de penhora de dois imóveis
e de proprietários diversos, além do agravante, mas a que interessa no presente
agravo é a do imóvel de matrícula n. 64.281, discutida nos autos.
Com efeito, houve erro material, que deve ser corrigido a fim de,
acolhendo-se os embargos, apreciar o mérito do recurso.
É que o agravante não foi intimado acerca da petição protocolada
pelo agravado (fls. 423/424, deste agravo), na qual foi requerido que se
considerasse prejudicado o presente recurso, diante da desistência manifestada
pelo exequente, nos embargos de terceiro no 1018813-88.2019.8.26.0100, opostos
por Maria Odila, terceira interessada.
E, no mérito, o agravo de instrumento é provido.
De fato, conforme petição do exequente, ora agravado, houve
desistência da penhora manifestada nos embargos de terceiro acima descritos, em
relação à constrição da parte ideal do agravante, “verbis”:
(...), a embargante veio informar e trazer documentos de que o
imóvel 64.281 seria a sua residência com o executado ALPHEU,
alegando que o bem é de família e seria impenhorável, vindo a
requerer o desfazimento da penhora e a condenação do Banco.
Desta feita, somente com a vinda da Embargante e com os
documentos trazidos por ela é que o Embargado tomou ciência de
que o imóvel 64.281 é a residência dela e do executado. Isto é, o
exequente e embargado indicou imóveis do devedor sem ter
conhecimento de que um desses bens poderia ser considerado bem
de família, vindo a saber do fato somente com o ajuizamento destes
embargos, vez que a embargante trouxe documentos que indicam
que as alegações são verdadeiras, razão esta que faz com que este
embargado pleiteie pela desistência da penhora e dos atos
executórios em relação a este bem. Veja-se Excelência, o
exequente não penhorou a propriedade da embargante, porém,
uma vez que através destes embargos tomou conhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que o bem do executado ALPHEU pode ser a moradia da
senhora ODILA e sua família, resolve liberar a penhora, sem
qualquer resistência. (grifei). (fls. 378, a partir do 3o §, autos
originários).
Diante disso, deve ser reformada a decisão para determinar o
levantamento da penhora que recaiu sobre a parte ideal do bem de família do
agravante, nos termos enunciados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator